Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737474-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: MAURI FRANCISCO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO. ÓBICE AFASTADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da comprovação acerca da titularidade do bem em nome da executada e da ausência de interesse público na utilização do imóvel, as alegações deduzidas na impugnação à penhora devem ser rejeitadas. Ademais, a classificação da área como urbana, longe de configurar óbice à constrição, demonstra a possibilidade de eventual desmembramento de nova matrícula. 2. Depreende-se da literalidade do art. 835 do CPC que a ordem na indicação de bens passíveis de penhora, estabelecida pelo legislador ordinário, não é absoluta, razão pela qual incumbe ao juízo, no caso concreto, avaliar e ponderar as medidas executivas que se mostram mais eficazes para a satisfação do débito. Precedentes. 3. Depreende-se dos autos de origem que várias foram as diligências realizadas pelo magistrado em busca de bens para a satisfação do crédito, incluindo, a pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, pelo método tradicional e pela modalidade de repetição programada, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, todas sem êxito. 4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 833, inciso IX, ambos do CPC, defendendo que não foi delimitada a área do bem penhorado que foi objeto de desapropriação, o que gera risco ao interesse público. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcio Cruz Nunes de Carvalho, OAB/DF 17.147. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11, 489, inciso II, § 1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.316.677/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 371 e 833, inciso IX, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59274317): "(...) A par de todas essas considerações, o juízo condutor do feito houve por bem rejeitar a impugnação, cuja fundamentação não carece de qualquer censura. Isso porque, consoante demonstrado nos autos de origem, o magistrado diligenciou junto ao Distrito Federal e à CAESB com vistas a se certificar acerca da natureza do bem e da higidez dos argumentos deduzidos pela executada, ressaindo clara a ausência dos impedimentos por ela apontados. Com efeito, a questão relativa à desapropriação restou exaustivamente esclarecida, inexistindo interesse público relevante sobre a área constante da matrícula n. 9.216, objeto da penhora, cujo registro se refere a imóvel de propriedade privada (ID 122576761), e não pertencente a ente público, como quer fazer crer a agravante." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021